Tribunal: TJMT
Processo: 1020267-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020267-27.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), A. M. V. TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.299.029/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 37.432.721/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA – ME em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1020267-27.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES” de n. 0009456-38.2018.8.11.0041 onde litiga com BANCO VOLVO (BRASIL) S.A perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 158839160 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 160082689 sejam recebidos e acolhidos os presentes embargos e, via de consequência, seja dado procedência ao mesmo para sanar o vício apontado, provendo-se os Aclaratórios, confirmando que a tese da embargante se encontra em harmonia e amparo do Superior Tribunal de Justiça refletem o entendimento do princípio da preservação das empresas na recuperação judicial, a fim de que se reconheça a possibilidade de arbitrar honorários pelo critério de equidade, prevista no Código de Processo Civil (art. 85, §2º c/c § 8º) em razão do enriquecimento sem justa causa do Embargado e do valor arbitrado impactar diretamente no fluxo de caixa da devedora, podendo, inclusive, convolar a Embargante em falência precoce, o que vai totalmente de encontro com o art. 47 da Lei 11.101/2005.

Contrarrazões sob ID. 161479189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

No caso, o valor discutido na demanda é certo e se encontra expressamente delimitado. Dessa forma, a fixação da verba honorária deve respeitar os percentuais mínimo e máximo, a incidir sobre o proveito econômico, e observar os critérios dispostos no art. 85, § 2º, do CPC, porque não configurada hipótese de aplicação do seu § 8º.

A decisão não enseja reparo no tocante à fixação da verba honorária na forma do art. 85, §2º do CPC, no percentual mínimo (10%) legalmente permitido, sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora que, a teor do esclarecido pelo juízo da causa, foi de R$ 3.350.393,46 (três milhões, trezentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), ou seja, naquilo em que de fato se estabeleceu a contenda.

A expressividade do montante, ao contrário do pretendido, não atrai a aplicação do disposto no § 5º daquele mesmo dispositivo e que preceitua o arbitramento por apreciação equitativa.

Essa foi a conclusão adotada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP, publicado em 31/05/2022, e afetado pela sistemática dos recursos representativos de controvérsia – Tema Repetitivo 1076.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Impugnação ao Quadro Geral de Credores proposta por MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO, objetivando a reinserção do crédito de BANCO VOLVO S/A, excluído pelo administrador da relação de credores, vez que oriundo de cédulas de crédito bancário com cláusula de garantia fiduciária.

Ao decidir a questão, a Magistrada a quo, entendendo que os créditos objeto dos autos foram constituídos através de contrato com cláusula de garantia, o que imputa ao crédito a não sujeição aos efeitos da recuperação judicial, conforme excetua o art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, e julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e, por consequência, manteve inalterada a relação de credores do administrador judicial.

Por fim, condenou a parte autora/recuperanda ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o benefício econômico postulado, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a Recuperanda opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pela Juíza singular.

Ainda irresignada, a Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum para o fim de fixar os honorários advocatícios tendo por base o valor dado à causa.

Pois bem.

A peça recursal se concentra na imposição de pagamento de verba honorária sucumbencial à agravante e, subsidiariamente, na exorbitância do seu valor.

Contudo, a decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado neste colendo Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios encontra amparo no próprio dispositivo da Lei nº 11.101/05 que o agravante se socorre para afastá-la, “in verbis”:

“Art. 5º Não são exigíveis do devedor, na recuperação judicial ou na falência:

(...)

II – as despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência, salvo as custas judiciais decorrentes de litígio com o devedor.”

No caso concreto, o agravante é que deu causa ao incidente processual controvertendo o valor do crédito relacionado em nome da agravada.

Portanto, sendo inequívoca a instauração do litígio, cabível se faz a imposição do ônus sucumbencial à parte vencida, no caso, o recorrente que instaurou o conflito.

Nesse sentido, posiciona-se a Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CREDITO. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, somente deve haver condenação em verba honorária quando instaurada litigiosidade com a resistência da recuperanda ao pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial, o que não ocorreu no presente caso. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp nº 1.938.536/AC, Rel. Min. Maria Sabel, DJE 25/11/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. [...] 4. É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda. 5. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/05). 6. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp nº 1.257.200/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 04/12/2020)

Em igual medida, a decisão não enseja reparo no tocante à fixação da verba honorária na forma do art. 85, §2º do CPC, no percentual mínimo (10%) legalmente permitido, sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora que, a teor do esclarecido pelo juízo da causa, foi de R$ 3.350.393,46 (três milhões, trezentos e cinquenta mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta e seis centavos), ou seja, naquilo em que de fato se estabeleceu a contenda.

A expressividade do montante, ao contrário do pretendido, não atrai a aplicação do disposto no § 5º daquele mesmo dispositivo e que preceitua o arbitramento por apreciação equitativa.

Essa foi a conclusão adotada pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.850.512/SP, publicado em 31/05/2022, e afetado pela sistemática dos recursos representativos de controvérsia – Tema Repetitivo 1076.

A tese firmada consistiu no seguinte:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Na esteira do entendimento adotado pela Corte Superior, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PRAZOS PROCESSUAIS – CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS – INTEMPESTIVIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – LITIGIOSIDADE EXISTENTE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO MONTANTE – INAPLICABILIDADE DO §8º DO ART. 85 DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIOS – INCIDÊNCIA DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO TEMA 1076 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Na Recuperação Judicial e Falência, a contagem do prazo para interposição de Recurso se submete à legislação processual civil, portanto é feita em dias úteis (art. 269 do CPC). A condenação em honorários advocatícios na Impugnação ao Crédito em Recuperação Judicial é devida quando há litigiosidade. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC). É inviável o arbitramento de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (Tema 1076 do STJ, Recurso representativo da controvérsia).” (N.U 1003676-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, em consonância com o Parecer Ministerial, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023